Tribunal: CARF
Processo: 16682.903254/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903254/2017-46
ACÓRDÃO
1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e a DIPJ retificadoras, satisfeitas as condições normativas expedidas
pela Receita Federal do Brasil (“RFB”), substituem integralmente as
declarações originais, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior
do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária,
acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para que se profira decisão complementar, nos termos do relatório e
voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39083.18630.250714.1.3.04-6711 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF código de
receita 2362, apurado em 30.06.2013 e arrecadado em 31.07.2013, no valor de R$ R$
9.000.000,00 (nove milhões).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 94) não reconheceu o
direito creditório, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os PER/DCOMP
objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização: [...]”.
Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/23), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente, a decisão da DRF exarada no Despacho Decisório encontra-
se eivada de nulidade eis que maculada pela falta de comprovação válida e
robusta dos motivos que ensejaram o indeferimento da compensação
pleiteada, em descompasso com a legislação aplicável e o princípio da
verdade material, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
3
(ii)
o direito creditório não foi reconhecido somente em razão de a DCTF
Retificadora, que comprova o efetivo valor de IRPJ devido e,
consequentemente, a existência do crédito, ter sido transmitida em momento
posterior ao da transmissão da DCOMP, razão pela qual a Fiscalização não
considerou as novas declarações transmitidas (DCTF e DIPJ retificadoras).
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 21 de dezembro de 2017, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em
Acórdão de no 03-078.380 (e-fls. 103/107), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
o pagamento informado e localizado foi integralmente utilizado para quitar
débito da Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação;
(ii)
nota-se que no Despacho Decisório consta o crédito solicitado e que se refere
ao pagamento de R$ 9.000.000,00, referente ao PA 30.04.2013, pago em
31.05.2013 e que este pagamento foi alocado ao débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF;
(iii) o crédito não existe, pois foi utilizado para pagamento de débito declarado;
(iv) não há que se falar em nulidade quando a decisão da Autoridade Fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis e não se
vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a
lei lhe confere para se defender, inclusive sua Manifestação de
Inconformidade é tempestiva;
(v)
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado;
(vi) para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de
compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal da Contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A
DIPJ/DCTF original ou retificadora, por si só, não é prova suficiente para
atestar a diminuição do valor devido, ou seja, fazer prova do recolhimento a
maior;
(vii) a Manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
Autoridade Fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
4
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em
DCTF.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 17.09.2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-078.380, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 113) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 117/127), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.09.2018 (e-fl. 113), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17.10.2018 (e-fl.
115), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF, código de receita 2362, apurado em
30.06.2013 e arrecadado em 31.07.2013, no valor de R$ R$ 9.000.000,00 (nove milhões).
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 94) não reconheceu o
direito creditório, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os PER/DCOMP
objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização: [...]”.
13.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Recorrente não comprovou o direito creditório pretendido, visto que a DIPJ/DCTF não é
prova suficiente para comprovar o recolhimento a maior.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972:
[...]
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
6
[...]
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração. A DIPJ/DCTF original ou retificadora, por si só, não é
prova suficiente para atestar a diminuição do valor devido, ou seja, fazer prova
do recolhimento a maior.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art.
373 (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Logo, a simples alegação de que o pagamento realizado foi apurado a menor, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior, que
teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de
compensação.
Além disso, repetindo, a manifestante não juntou aos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Por todo o exposto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa”. (e-fls. 105/106, g.n.)
15.

A Recorrente, por sua vez, reitera o argumento de que a DCTF e DIPJ retificadoras
não foram consideradas, pois transmitidas em momento posterior ao da DCOMP. Confira-se:
“A referida DCOMP não foi homologada com base em Despacho Decisório
eletrônico, motivado pela divergência constatada no cruzamento das informações
constantes na DCOMP e na DCTF transmitidas pela Recorrente. Em resumo,
basicamente a não homologação foi empreendida sob o argumento de que o
crédito não restava comprovado, ou seja, não estava revestido das
imprescindíveis características de liquidez e certeza, permitindo que a Recorrente
utilize-se do instituto da compensação como forma de extinção do crédito
tributário, tal como previsto pelo artigo 156, inciso II do Código Tributário
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
7
Nacional ("CTN"). Fundamentalmente, o argumento a que se abraçou o fisco para
fundar sua decisão pela não homologação da declaração de compensação foi o
fato de que não apresentou a ora Recorrente provas robustas e cabais da liquidez
e certeza de seu crédito, mormente ante ao fato de que as informações
constantes das declarações eletrônicas da Recorrente — nomeadamente a DCTJ
e DIPJ — não refletiam elementos que asseguram a certeza e liquidez do crédito,
informações e elementos que só passaram ao conhecimento do fisco quando da
transmissão de DCTF e DIPJ retificadoras, transmitidas em momento posterior à
transmissão da DCOMP.
Nota-se, portanto, que o fundamento central para a decisão pela não
homologação é o fato de que a liquidez e certeza do crédito, no momento da
transmissão da declaração de compensação, não se encontravam verificadas,
mas somente em momento posterior, qual seja, quando da transmissão das
retificadoras, que foram, enfim, desconsideradas como elemento de prova de
liquidez e certeza do crédito”. (e-fl. 120, g.n.)
16.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a DCTF retificadora foi processada em
27.04.2017 (e-fls. 44/47), sendo a DCOMP transmitida em 25.07.2014 (e-fls. 31/36) e o Despacho
Decisório emitido em 02.05.2017 (e-fl. 94):

**************************************************************

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
8
**************************************************************

17.

Como se vê, a DCTF retificadora foi processada dias antes da emissão do Despacho
Decisório, o que indica que as informações constantes da retificadora não foram consideradas.
18.

Tanto o é que, a Autoridade Julgadora “a quo” entendeu que não teriam sido
apresentados documentos suficientes a respaldar o direito creditório pretendido, nos seguintes
termos:

19.

Ocorre que, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-
a integralmente, conforme disciplinado no artigo 9, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
20.

Ora, considerando a existência de DCTF e de DIPJ retificadas sem quaisquer dos
obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não enviados para
dívida ativa), a não-homologação da compensação deveria, obrigatoriamente, estar alicerçada em
razões que demonstrassem a insubsistência da retificação processada, o que, no entanto, não
restou consignado nos autos.
21.

Convém relembrar que há diversas decisões proferidas por este Conselho nesse
sentido:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF e o DACON retificadores,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.514 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903254/2017-46
9
satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substituem
integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente”. (Processo n°
10735.905020/2012-80. Acórdão n° 3402-007.988 – 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 26 de janeiro de 2021. Relator Rodrigo
Mineiro Fernandes, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2016 RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte
do despacho decisório eletrônico substitui integralmente a declaração
originalmente apresentada. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório
que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF”. (Processo n° 10783.906612/2018-39. Acórdão n° 1301-
006.277 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 14
dezembro de 2022. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
22.

E, como bem consignou o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo no voto
supramencionado: “a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, as declarações
originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto a veracidade das informações
nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias ordinárias de
julgamento”.
23.

Por essas razões, os autos devem retornar à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil para que se profira decisão complementar, vez que a decisão recorrida
considerou informações das declarações originais, quando deveria considerar as das retificadoras.

III - Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil, para que se profira decisão complementar, considerando as informações
constantes das declarações retificadoras.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 188
DF CARF MF
Original